Tribunal: TJSP
Processo: 2264534-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (LEITOR E SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO) – HIPOSSUFICIÊNCIA – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (LEITOR E SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO) – HIPOSSUFICIÊNCIA – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada ao fornecimento de equipamento (Leitor e Sensores para Controle Glicêmico "Freestyle Libre"), e não, de insumos farmacológicos. 2. Inviabilidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita. 3. Prova pré-constituída, produzida nos autos, apta e suficiente à impetração do mandado de segurança. 4. Desnecessidade de dilação probatória, reconhecida. 5. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos, nada autorizando a revogação da medida excepcional. 6. Fornecimento dos equipamentos pretendidos, mediante a apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, determinado. 7. Dever do Estado, reconhecido. 8. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 9. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 10. Hipossuficiência, comprovada. 11. Possibilidade, no caso concreto, de dilação do prazo, para o cumprimento da obrigação judicial, ante a exiguidade daquele concedido na origem (15 dias). 12. Concessão do prazo de 20 dias úteis, para a mesma finalidade. 13. Medida liminar, concedida em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Decisão recorrida, parcialmente, reformada. 15. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, parcialmente, provido.